Tribunal: TJMT
Processo: 1016893-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016893-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNA GABRIELA ZANROSSO - CPF: 041.794.589-26 (ADVOGADO), BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 12.868.598/0001-14 (AGRAVANTE), EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 12.421.185/0001-97 (AGRAVADO), O. A. DOS SANTOS - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - SENTENÇA RESCINDENDA PROFERIDA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRETENSÃO FUNDADA NO ART. 966, V, DO CPC, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O JULGAMENTO FOI
ULTRA PETITA
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA VINDICADA - LIMINAR INDEFERIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos de verossimilhança e relevância a sufragar o entendimento acolhido em liminar e não demonstrados outros motivos para se alterá-la, é de se manter a decisão já proferida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por BOSSOLANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME., com pedido de retratação, em documento de Id. n.o 208122657238528154, em face da decisão monocrática que indeferiu a liminar pleiteada na AÇÃO RESCISÓRIA No 1016893-32.2024.8.11.0000, ajuizado em face de EVVOLA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA, a fim de obstar o cumprimento da sentença e as medidas constritivas que possam ser adotadas.

A recorrente aduz, em síntese, que a medida liminar de efeito suspensivo deve ser deferida, pois existe um erro material na sentença rescindenda, cuja matéria é de ordem pública e pode ser revista a qualquer momento.

Defende que
“a Sentença condena a Agravante em bis in idem em litigância de má fé, pois além da condenação da litigância de má fé ( 9,9% no valor da causa) , ainda condena a Agravante a perdas e danos a serem liquidadas pela parte Agravada, em completa afronta ao requerido por esta e determinado pela legislação.”

Pontua que a agravada requereu nos autos de origem reiteradas penhoras bancárias em sua conta bancária, causando-lhe prejuízos.

Salienta que é uma empresa de pequeno porte e seu capital social representa menos de 20% (vinte por cento) do valor executado pela agravada.

Sob tal fundamento, busca a retratação da decisão agravada sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado, com a suspensão da decisão combatida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Conforme alinhavado no relatório, a insurgência recursal volta-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na AÇÃO RESCISÓRIA No 1016893-32.2024.8.11.0000, a fim de obstar o cumprimento da sentença e as medidas constritivas que possam ser adotadas nos autos do processo n.o 0000783-84.2015.8.11.0098.

Pois bem.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

O art. 1.021 do CPC determina que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar à agravada multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Em que pesem os argumentos expendidos pela agravante, mantenho a posição firmada na decisão impugnada, de modo que não vislumbro motivo jurídico relevante para que seja revista e alterada, pelo menos até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento.

Para melhor esclarecimento, faço a transcrição dos trechos pertinentes, quanto aos motivos que ensejaram o indeferimento da liminar.

“[...] A pretensão nesta Rescisória é a declaração de nulidade da sentença e, por consequência, a reabertura do prazo processual, nos termos dos incisos V do art. 966 do CPC.

Quanto ao pedido de tutela antecipada ou de liminar em ação rescisória, este deve ser examinado com especial cautela diante da necessidade de se conservar a autoridade da coisa julgada, ou seja, somente pode ser concedida a medida em casos excepcionais em que a verossimilhança da alegação seja patente e houver sério risco de irreversibilidade do dano oriundo da execução da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil.

Sobre o artigo 969 do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery comentam:

"Para a concessão de tutela antecipada que visa à sustação de acórdão rescindendo, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no CPC/1973 273 [v. CPC 294 e ss.], combinados com o CPC/1973 489 [CPC 969], que impinge carga de maior excepcionalidade e especificidade aos pressupostos, em virtude da presunção de legitimidade que milita em favor da decisão judicial que se busca rescindir, motivo pelo qual somente pode ser concedida quando a hipótese concreta demonstrar, além de sua imprescindibilidade, uma quase certeza e liquidez da procedência do pedido (STJ, 1a seção, AgRg na AR 5213/PB, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 9.10.2013, DJUE 4.11.2013)".

Ainda em relação à tutela de urgência, o artigo 300 do CPC dispõe sobre as condições em que ela comporta deferimento e estabelece que os requisitos exigidos devem ser analisados conjuntamente.

Confira-se a lição de José Miguel Garcia Medina:

"Esse "ambiente" a que nos referimos acima, a exigir pronunciamento em espaço de tempo mais curto, impõe uma dupla sumariedade: da cognição, razão pela qual contenta-se a lei processual com a demonstração da probabilidade do direito; e do procedimento (reduzindo-se um pouco, por exemplo, o prazo para resposta, cd. art. 306 do CPC/2015, em relação à tutela cautelar). pode-se mesmo dizer que, mercê da urgência, contenta-se com a probabilidade do direito [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 497).

Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero anotam:

"No direito anterior a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-la, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, [...] A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, [...]" (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a edição, editora RT, p. 382).

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Ao que tudo indica, o autor não recorreu da sentença condenatória e encontra-se em andamento análise acerca do excesso de execução.

Portanto,
em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, deve-se aguardar o deslinde processual, para que, tendo maior suporte para apreciar a matéria, seja proferida decisão.

Com essas considerações, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.”

Denota-se, portanto, que a irresignação da parte recorrente se dá por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Desse modo, num primeiro momento - tendo sempre em mente que se trata, ainda, de análise superficial da matéria, reservando-se a possibilidade de alteração do entendimento na decisão definitiva-, não é possível detectar qualquer motivo para acolher a pretensão do agravante..

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024